Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-81.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700897-81.2025.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESKA FREIRE MARQUES EMBARGADO: SAYOSWEETS LTDA, SAYONARA CABRAL BARBOSA, ABRAAO GUIMARAES DOS SANTOS, WILLIAN DA SILVA MARQUES DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo recorrido nos quais defende a existência de omissão na decisão monocrática que homologou o pedido de desistência do recurso antes da análise do mérito. Irresignado, a parte embargante afirma que não são devidos de honorários de sucumbência nos casos de não conhecimento do recurso, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Contrarrazões de ID no 78724762. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Os presentes embargos apontam vício inexistente. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de desistência do recurso orienta-se, primordialmente, pelo princípio da causalidade, conforme dispõe o art. 90 do Código de Processo Civil. À luz dessa teoria, o ônus das despesas processuais e da verba honorária deve recair sobre a parte que deu causa à instauração ou à continuidade da demanda, independentemente da análise do mérito, bastando a verificação de quem provocou, por sua conduta, a movimentação do aparato jurisdicional. No caso concreto, a recorrente interpôs recurso e, apenas posteriormente, requereu a desistência, motivada pela não concessão do benefício da gratuidade de justiça. Tal circunstância evidencia que foi a sua atuação processual que ensejou o prosseguimento do feito e a atuação do Judiciário, atraindo, por conseguinte, a aplicação direta do princípio da causalidade. Assim, não tendo demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade, impõe-se à recorrente o pagamento dos honorários sucumbenciais, por ter sido a responsável pela instauração e desenvolvimento do litígio. Registre-se que foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto. Em acréscimo, preconiza o Enunciado n. 122 do FONAJE, que é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora